Tribunal: STF
Processo: MI 7460
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Instância Turística de São Roque, Ibiúna e Região formalizou mandado de injunção em razão de lacuna regulamentadora atribuída ao Congresso Nacional, ao Presidente da República Federativa do Brasil e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Busca, em síntese, obter tutela jurisdicional apta a suprir a “ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo por parte da operadora de saúde”.



    Conforme narra, em setembro de 2023, foi cientificado por alguns sindicalizados da notificação apresentada pela Unimed acerca da rescisão contratual de seus planos de saúde, os quais eram administrados pelo sindicato desde o início daquele ano.



    Informa que, por essa razão, ajuizou ação contra a operadora de plano de saúde (processo n. 1003914-43.2023.8.26.0586), a qual teve o pedido de tutela de urgência indeferido. Diz haver interposto agravo de instrumento, julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Aponta omissão normativa sobre a rescisão unilateral imotivada para os contratos coletivos. Afirma que a Lei n. 9.656/1998, regulamentadora dos planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente, em seu art. 13, a rescisão unilateral imotivada tão somente para os contratos individuais.



    Menciona decisões judiciais sobre o tema, as quais, segundo alega, vêm causando danos aos usuários de planos de saúde coletivos.



    Aduz que a ANS, “baseando-se no fato da legislação vedar textualmente a resilição imotivada apenas aos contratos individuais, ‘legalizou’, através de resolução normativa o cancelamento unilateral dos contratos coletivos por adesão” e que “embora a lei 9.656/98 traga em seu bojo a previsão literal de proibir a resilição imotivada para os contratos individuais, ela NÃO AUTORIZA TEXTUALMENTE TAL ATO AOS CONTRATOS COLETIVOS POR ADESÃO, criando-se dessa forma, uma considerável lacuna”.



    Ressaltando a complexidade da judicialização sobre questões de saúde suplementar, afirma que tal procedimento afeta a relação entre consumidores e operadoras de saúde, além de não reduzir a discrepância de tratamento entre usuários de planos coletivos e beneficiários de contratos individuais. Defende que a solução do problema requer a edição de noma legal expressa capaz de resguardar o consumidor na hipótese de rescisão unilateral de contratos coletivos por parte da operadora de saúde.



    Postula, ao fim:



    [...]



    d) A concessão da medida liminar até o julgamento final do presente;



    e) A concessão da ordem, com o reconhecimento da mora legislativa, e deferimento da injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;



    f) Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas ou, sendo o caso, as condições que poderá a interessada promover ação própria visando exercê-las.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que deve ser negado seguimento a esta impetração.



    O manejo do mandado de injunção implica (i) omissão legislativa que (ii) inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXII).



    Pressupõe, portanto, a existência de preceito constitucional dependente de regulamentação por norma de categoria inferior na hierarquia das leis.



    O impetrante busca, por meio deste instrumento, obter tutela jurisdicional que supra a “ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo por parte da operadora de saúde”.



    Segundo o autor, esse impedimento deve ser resolvido com a edição de ato normativo pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da República Federativa do Brasil e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.



    Todavia, não há dispositivo constitucional que imponha aos impetrados o dever de regulamentar a rescisão de contrato de plano de saúde coletivo. Quanto ao ponto, confira-se a seguinte ementa:



    MANDADO DE INJUNÇÃO – NATUREZA JURÍDICA – TAXA DE JUROS REAIS (CF, ART. 192, § 3º) – INJUSTIFICÁVEL OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LEGISLAR – DESCABIMENTO, NO CASO – WRIT PARCIALMENTE DEFERIDO. A TRANSGRESSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL PODE CONSUMAR-SE MEDIANTE AÇÃO (VIOLAÇÃO POSITIVA) OU MEDIANTE OMISSÃO (VIOLAÇÃO NEGATIVA). 



    [...]



    – O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. 



    Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.



    [...]



    (MI 542, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 28 de julho de 2002 – grifei)



    O impetrante busca a regulamentação de normas infraconstitucionais, especificamente de leis que regem planos e seguros privados de assistência à saúde, ainda que de forma indireta. Tal providência, contudo, é inadmissível na via estreita do mandado de injunção, conforme entendimento consolidado no Supremo: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Os agravantes objetivam a regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto direito. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para que se legisle, especificamente, sobre exploração de jogos de bingo. Agravo regimental desprovido.



    (MI 766 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 12 de novembro de 2009 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte.



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (MI 7.310 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de setembro de 2002 – grifei)



    Além dessa compreensão, registro que somente tem legitimidade ativa para impetrar mandado de injunção o titular do direito, da liberdade constitucional ou, ainda, da prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, o que não ficou demonstrado pelo autor. É o que se depreende das seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (MI 6.858 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de julho de 2018 – grifei)



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    [...]



    II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. 



    III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. 



    IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional.



    V. Agravo regimental improvido.



    (MI 375 AgR, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 15 de maio de 1992 – grifei)



    Quanto à inexistência do dever constitucional de legislar, na forma colocada na petição inicial, reporto-me aos arts. 196 e 197 da Carta da República.



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  



    Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.



    A leitura desses dispositivos não permite concluir pela existência de um dever constitucional de elaborar legislação na forma indicada pelo autor, ou seja, a obrigação de regulamentar a matéria de modo que “resguarde o consumidor na hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo por parte da operadora de saúde”.



    A par disso, observo que, por meio da Lei n. 9.656/1993, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, houve regulamentação razoável e proporcional da matéria.



    Ainda, em razão de sua competência legal para promover a regulação do setor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 20 de maio de 2024, prestou esclarecimentos com a finalidade de afastar eventuais dúvidas e incompreensões a respeito do tema1.



    Destaco, por fim, entendimento do Supremo segundo o qual a mera insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção, de modo que a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata dever ser resolvida no plano estritamente legislativo (MI 6.464 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015; MI 7.310, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de setembro de 2020; e MI 6.681 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de maio de 2017).



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (Lei n. 13.300/2006, art. 6º).



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/canais_atendimento/sala-de-imprensa/posicionamentos/ nota-da-ans-sobre-cancelamento-e-rescisao-de-contratos. Acesso em: 7 out. 2024.